Tribunal: STF
Processo: ARE 1346042
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE INVASÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. UNÍSSONAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MEIO IDÔNEO DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REGIME ADEQUADO AO QUANTUM DA PENA FIXADA. ACUSADO REINCIDENTE. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
    1. No que tange à ilicitude das provas colhidas, em razão da violação do domicílio, impende salientar que o crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, nas modalidades ‘ter em depósito e guardar’, é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. Sendo assim, não há qualquer violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas a partir de elementos concretos e objetivos, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio, prevista no referido dispositivo constitucional.
    2. Ademais, in casu, a materialidade do delito resta presente no Auto de Exibição e Apreensão e no Laudo Definitivo de Exame em Substância, o qual noticia que, na operação que ensejou a prisão do Apelante, foram encontradas 23.200 g (vinte e três mil e duzentos gramas) de maconha, acondicionada em 15 (quinze) embalagens confeccionadas em material plástico.
    3. Por sua vez, a autoria delitiva ficou demonstrada pelas declarações das Testemunhas de Acusação, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante, prestadas perante a Autoridade Policial, as quais foram, posteriormente, ratificadas perante o douto Juízo de Direito da Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes da Comarca de Manaus/AM, por meio dos depoimentos colhidos no bojo da Audiência de Instrução e Julgamento.
    4. É cediço que os depoimentos dos Agentes Policiais são de suma importância para se elucidar as circunstâncias dos fatos, sobretudo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em harmonia com os demais elementos de prova. Assim, uma vez demonstrada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, consequentemente, não merecem ser acolhidos os pedidos de absolvição.
    5. Noutro giro, no que se refere à dosimetria de pena aplicada ao Recorrente, verifica-se que a valoração desfavorável da circunstância judicial relativa à natureza e quantidade de droga apreendida encontra amparo no ordenamento jurídico. Isso porque o art. 42 da Lei n.° 11.343/2006 prevê, expressamente, que, na dosimetria da pena, a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como, a personalidade e a conduta social do agente, serão valoradas com preponderância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 da Lei Substantiva Penal.
    6. Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o regime inicial fechado foi, regularmente, fixado pela insigne Magistrada de piso, nos termos do art. 33, § alíneas ‘a’ e ‘b’, e § 3º, do Código Penal, tendo em consideração o quantum de pena fixado, somado à reincidência do Acusado.
    7. Apelação Criminal CONHECIDA E DESPROVIDA” (fls. 100-101, e-doc. 5). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e XLVI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que, “no primeiro ato contrário à CF, nos termos do Inciso XI, do Artigo 5º da CF, tivemos a incursão de policiais na residência do Recorrente, com supedâneo exclusivo em uma ligação anônima da ocorrência de tráfico de drogas na casa do Recorrente, desprovido de Ordem Judicial (vide Tema 280 do Plenário do STF); já quanto ao Inciso XLVI, do Artigo 5º da CF, fase de dosimetria da pena, a douta juíza sentenciante exasperou sem a devida motivação a pena do Recorrente para 7 anos e aplicou o regime inicial da pena fechado, não obstante a pena do Recorrente tenha ficado abaixo dos 8 anos, e apegou-se à gravidade abstrata do delito tão somente pra recrudescer a pena aplicada ao Recorrente” (fls. 160-161, e-doc. 5).
    Argumenta que a “ligação anônima funcionou, ao arrepio da CF e da Lei Processual adjetiva, como verdadeiro mandado judicial de busca e apreensão genérico” (fl. 166, e-doc. 5).
    Assevera ter agido “como uma espécie de MULA estática ao guardar para um colega, a quem devia favores, uma mala rosa com 23 quilos aproximadamente de maconha” (fl. 12, e-doc. 6).
    Salienta que, embora tivesse “a seu favor todas circunstâncias judiciais, salvo, como bem explicitada na sentença, as ‘consequências do crime’, fora-lhe atribuído um acréscimo de 2 anos a partir da Pena Base, que tem o quantum mínimo em abstrato em 5 anos, perfazendo uma reprimenda de 7 anos de prisão, o que vai gerar largo prejuízo ao Recorrente, pois é cediço que a prática forense sugere 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato” (fl. 13, e-doc. 6).
    Pontua que “a magistrada de piso cometeu mais um equívoco ao impor o regime mais gravoso com suporte tão-somente na gravidade em abstrato do delito, o que torna injustificável tamanha exasperação” (fl. 13, e-doc. 6).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame do conjunto probatório (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal).
    No agravo, o agravante reafirma a contrariedade ao “artigo 5º, Inciso XI, da CF/88, em face do ingresso de PMS na residência do Agravado, desprovido de mandado judicial para tanto” (fl. 82, e-doc. 6).
    Pontua que a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal “não se presta a travar o recurso em tela, uma vez que não se afasta a reapreciação de questões relacionadas à disciplina legal da prova” (fl. 82, e-doc. 6).
    Pede o provimento do presente recurso.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 19.11.2020 (fl. 140, e-doc. 5), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal "examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.
    7. O agravante apenas mencionou que “a questão possui relevância jurídica e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas na medida em que tais violações à Carta da República são recorrentes, em especial em desfavor de classes menos favorecida. Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do art. 543-A do Código de Processo Civil” (fl. 164, e-doc. 5).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 
    Embora tenham mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora